Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão no crime do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/06, c/c artigo 69, caput, do CPB; e no do artigo 244-B da Lei no 8.069/90. Na decisão (ID 13723411) em que converte a prisão em flagrante em preventiva, ressaltou a MM. Juíza a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública, com suficiente fundamentação: (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza, variedade e da expressiva quantidade do entorpecente, eis que foram apreendidas 81 porções de crack, substância de elevado potencial nocivo e 9 porções de maconha, bem como de ter sido praticado em local conhecido como ponto de tráfico e na companhia de um menor, além de estarem na companhia de outras quatro crianças, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Com efeito, os autos dão conta de que os custodiados teriam se associado para praticar a traficância no local, havendo, inclusive, notícias de que eles estariam disputando o domínio do tráfico na região, inclusive com disparos de arma de fogo em dias anteriores. Ainda, segundo consta, o custodiado Marcelo, marido da tia das autuadas Solange e Leidiane, seria o líder o do grupo e todos seriam integrantes de uma facção criminosa de Goiás, ligada à família Belo, isto é, família dos custodiados. E não é só. A periculosidade dos custodiados também é revelada por suas folhas de passagens. O autuado Marcelo se encontra em liberdade desde 18/10/2019 após ter progredido para o regime aberto e já voltou a delinqüir. Ele possui condenação definitiva por roubo e furto qualificado, sendo que este último foi praticado em concurso com Irley, o qual possui processo de execução tramitando na VEPEMA (0409293-48.2019.8.07.0015), sendo que não compareceu à audiência designada no bojo daqueles autos. Já a autuada Solange é reincidente específica, ostentando condenação pela prática do mesmo delito, ao passo que a custodiada Leidiane, apesar de ser tecnicamente primária, possui passagens pelas Varas da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, conforme ela própria admitiu na presente assentada. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal [...] (grifei) Está presente, portanto, requisito autorizador da prisão preventiva e é inadequada, na espécie, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 3. Feita a comunicação, ao Ministério Público. I. Brasília, 23 de janeiro de 2020 Des. Mario Machado Relator